Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO DO ALIMENTANTE. FATO QUE NÃO AUTORIZA A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. AUMENTO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA GENITORA. FATO QUE JUSTIFICA A REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTÍCIO.
I. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho só podem respaldar a redução dos alimentos devidos pelo pai na hipótese em que efetivamente afetam sua capacidade contributiva, consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. O aumento da capacidade contributiva da genitora autoriza a revisão dos alimentos devidos pelo genitor, tendo em vista que, em se tratando de pais que não formam uma mesma unidade familiar, o sustento do filho comum deve ser compartilhado na proporção de seus recursos, nos termos do artigo 1.703 do Código Civil.
III. Apelação parcialmente provida.